Tribunal: TJBA
Processo: 8119603-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8119603-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JAMES SILVA SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, GILDO LOPES PORTO JUNIOR, DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO

APELADO: CARLOS SEABRA SUAREZ

Advogado(s)
:
ROBERTO PODVAL, JANAINA FERREIRA, LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO APELADO/QUERELANTE PARA COMBATER ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO APELANTE/QUERELADO, ABSOLVENDO-O DA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO CRIME DE INJÚRIA.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
INSURGÊNCIA QUE VISA O MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA, ESTANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO E AMPARADO NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO OU À REDISCUSSÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº. 8119603-78.2021.8.05.0001 opostos em face do acórdão proferido na Apelação de mesmo número, em que figura como Embargante
CARLOS SEABRA SUAREZ,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, 3 de Setembro de 2024.